Tribunal: CARF
Processo: 18470.901125/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.901125/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.815 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
G P C ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 108-002.707 de 22 de
setembro de 2020, da 29a TURMA DA DRJ08, que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.901125/2013-19
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901125/2013-19

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico, rastreamento no 048893934, de 04/04/2013 (fl. 07), em que foi
parcialmente reconhecido o direito creditório pleiteado pela interessada, a título de saldo
negativo de CSLL, relativo ao 2o trimestre de 2008, informado no PER/DCOMP no
21368.58206.191010.1.7.03-2042, no valor de R$ 188.974,63, e, em consequência,
homologadas parcialmente as compensações nele declaradas e não homologada a
Declaração de Compensação no 23237.75659.200808.1.3.03-4402.
O crédito não reconhecido refere-se a retenções de Contribuição Social (CSRF) que
teriam sido parcialmente confirmadas, conforme se observa abaixo:

Cientificada do Despacho Decisório em 16/04/2013 (fl. 57), a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos em 16/05/2013 (fls.
12/56), que se encontra tempestiva, na qual alega e requer que:
DAS RAZÕES DE ACOLHIMENTO DO MANIFESTO
2. No segundo trimestre de 2008, a empresa sofreu retenção a título de CSLL no valor
total de R$ 106.424,00, conforme demonstram os seguintes anexos:
a) Comprovante de retenção do tomador PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., CNPF/MF
33.000.167/0001-01, no valor de R$ 97.255,60;
b) Comprovante de retenção do tomador CBPF - CENTRO BRASILEIRO DE
PESQUISAS, CNPJ/MF 04.044.443/0001-35, no valor de R$ 1.045,45;
c) Comprovante de retenção do tomador CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DE SERV.
DO BNDES NO RIO DE JANEIRO - CEDSERJ, CNPJ/MF 29.170.776/0001-31 no
valor de R$ 8.122,95.
Os comprovantes de retenção referente ao 2o trimestre de 2008, totalizam R$
106.424,00 = ( R$ 97.255,60 + R$ 1.045,45 + R$ 8.122,95). Constam em nossos
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901125/2013-19

registros o valor de R$ 111.694,42, = ( R$ 103.255,32 + R$ 7.260,00 + R$ 1.179,10
contas 12411. 12428 e 12441 respectivamente), ocasionando uma diferença de R$
5.270,42 entre o registrado contabilmente e os Informes mencionados, em virtude de
ajuste efetuado na conta 12411 = (6.000,00) ocorrido no 3o trimestre de 2007- CSLL
baixada a maior.
No 2o trimestre de 2008, a empresa apurou CSLL a pagar de R$ 17.742,48 conforme
fichas 06A e 17 da DIPJ 2009 AC 2008- anexas e possuía CSLL de R$ 84.755,02, não
utilizado no 1o trimestre de 2008, conforme Razão da conta 12411: RS 84.755,02, e
folha do Balancete encerrado em 30/06/08 (anexa) comprovando possuir saldo anterior
a compensar.
Da CSLL apurada no 2o trimestre/08 = R$ 17.742,48, utilizamos parte do saldo da conta
12411= R$ 9.303,38 + retenção registrada na conta 12428 = R$ 7.260,00 + retenção
registrada na conta 12441 = R$ 1.179,10, totalizando R$ 17.742,48 = CSLL devida no
período, compensada integralmente conforme comprovam nossos registros.
Os valores de CSLL informados no PER/DCOMP 21368.58206.191010.1.7.03-2042,
são os que constam em nossos registros nas seguintes contas: 12411 =R$
188.010,34(saldo da conta em 31/03/03= R$ 84.755,02 + R$ 103.255,32 (retido na
competência = R$ 97.255,32 + R$ 6.000,00 ajuste saldo ); conta 12428 = R$ 7.260,00
retenção 2o trimestre/08 e conta 12441 = R$ 1.179,10. * Observa-se uma pequena
diferença (R$ 729,58) entre a CSLL registrada contabilmente: R$ 105.694,42 = (R$
97.255,32 + R$ 7.260,00 + R$ 1.179,10) e os informes de rendimentos do trimestre =
R$ 106.424,00.
Considerando o saldo anterior da conta 12411= R$ 84.755,02 não aproveitado no 1o
trimestre/08 + retenção do 2o trimestre/08 = R$ 97.255,32 + R$ 6.000,00 ajuste
competência anterior + retenção 2o trimestre/08 das contas 12428 e 12441 R$ 7.260,00
+ R$ 1.179,10 respectivamente, totaliza-se R$ 196.449,40 de retenção a título de CSLL,
ededuzindo a CSLL devida no trimestre: RS 17.742,48, sobra RS 178.706,92 - saldo da
conta 12411, conforme demonstrado na folha do Balancete encerrado em 30/06/08,
comprovando que a empresa possuía saldo negativo CSLL, suficiente para efetuar a
compensação no PER/DCOMP em tela.
Destarte, por tudo que foi acima exposto e explicitado, com base nos documentos aqui
anexados que dão suporte aos recolhimentos realizados pela empresa ( cópia IRPJ 2009,
Razão das contas de CSLL antecipada e comprovantes de retenção de CSLL por parte
dos tomadores), requer a impugnante que seja julgado procedente o presente manifesto
de inconformidade, para os devidos fins e legais efeitos.
A 29a TURMA DA DRJ08 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
A manifestação de inconformidade atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal
(PAF), pelo que dela se conhece.
Conforme o Despacho Decisório eletrônico no 048893934, o reconhecimento parcial do
direito creditório pleiteado decorreu da comprovação parcial da contribuição social
retida na fonte, relativa à seguinte fonte pagadora:

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901125/2013-19

Inicialmente convém destacar que para o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional, faz-se necessária a apuração da certeza e liquidez do crédito,
conforme postulado pelo artigo 170 do CTN. Ressalte-se que compete ao contribuinte o
ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, nos termos do artigo 170,
do CTN, e segundo disposto pelo antigo Código de Processo Civil, instituído pela Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 abaixo transcrito, e adotado de forma subsidiária na
esfera administrativa tributária (atuais artigos 373 e 434 da Lei no 13.105/2015): (...)
Para que o imposto sobre a renda retido na fonte possa ser utilizado como dedução do
imposto sobre a renda devido pela pessoa jurídica no encerramento do exercício,
imperioso se faz a apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, bem como o oferecimento das receitas que lhe são correlatas à tributação,
conforme estabelecido pelos artigos 55, da Lei no 7.450/85, 943, § 2o do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), e 2o, § 4o, inciso III e 28 da Lei no 9.430/96, in verbis: (...)
Esse entendimento também se amolda à CSLL, uma vez que se aplicam a essa
contribuição as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para o IRPJ,
consoante comando do art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação
dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, reafirmado, posteriormente, pelo artigo
28 da Lei no 9.430/96 supratranscrito, in verbis: (...)
No caso, as retenções foram parcialmente confirmadas, tendo em vista a comprovação
parcial das retenções, conforme pode-se verificar abaixo nas informações
complementares de análise do crédito do Despacho Decisório em tela:

A interessada aduz, em suma, que teria saldo de IRRF não utilizado, relativo ao 1o
trimestre de 2008, no valor de R$ 84.755,02, que somado ao IRRF, relativo ao 2o
trimestre de 2008, registrados nas contas 12411 (R$ 103.255,32), 12428 (R$ 7.260,00) e
12441 (R$ 1.179,10), deduzidos da CSLL devida de R$ 17.742,48, restaria ainda R$
178.706,92, o que comprovaria a existência de saldo negativo de CSLL suficiente para
compensação do PER/DCOMP em tela.
Entretanto, do cotejo da DIPJ/2009 com a DIRF, verifica-se que, relativamente ao 1o e
2o trimestre de 2008, os valores utilizados a título de contribuição social retida na fonte
na DIPJ superam, em muito, os valores das retenções declaradas em DIRF pelas fontes
pagadoras, conforme demonstrado na tabela abaixo, o que demonstra que a contribuinte
vem se utilizado de saldo de contribuições sociais retidas de períodos anteriores ao ano-
calendário de 2008:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901125/2013-19

Para as empresas optantes pela apuração do imposto de renda e da contribuição social
pelo lucro real trimestral, fala-se em apuração de saldo credor (ou saldo negativo) de
IRPJ ou CSLL ao final de cada período de apuração trimestral, e somente quando as
retenções a título de imposto de renda e contribuição social forem superiores ao
imposto/contribuição devida.
Dessa forma, em cada trimestre deve ser feita a apuração, com a inclusão das receitas
auferidas no período na base de cálculo do tributo e, sendo o caso, deduzindo-se as
retenções de CSLL na fonte incidentes sobre as receitas computadas na determinação do
lucro real, conforme artigo 2o, § 4o , inciso III da Lei no 9.430/96 e artigos 220 e 231,
inciso III do RIR/99, os quais se aplicam à CSLL, a teor dos artigos 28 da Lei no
9.430/96 e 57 da Lei no 8.981/95 acima reproduzidos.
Assim, a interessada deveria ter deduzido a integralidade das contribuições sociais
retidas na fonte nos períodos a elas correspondentes, as quais, sendo superiores à
contribuição devida apurada, resultariam em saldo negativo nestes períodos.
Portanto, não há previsão legal para aproveitamento de eventuais “sobras” de CSLL
retida na fonte em período diverso daquele em que ocorreu a retenção, conforme
procedeu a contribuinte, sendo condição para tal aproveitamento o oferecimento da
receita correspondente à tributação.
Entretanto, do confronto da DIRF com o PER/DCOMP, bem como com os informes de
rendimentos apresentados pela interessada, foram localizadas as seguintes diferenças de
retenção, não confirmadas pelo Despacho Decisório em questão:

Como a contribuinte alega que as retenções no trimestre totalizariam a importância de
R$ 106.424,00, discriminando os valores por fonte pagadora, pode-se inferir que
pleiteia o reconhecimento de parcelas ainda que não discriminadas ou discriminadas a
menor no referido documento, razão pela qual foram aceitos os valores declarados em
DIRF ainda que maiores do que a parcelas informadas no PER/DCOMP e já
confirmadas pelos sistemas.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901125/2013-19

Para o reconhecimento do direito creditório anteriormente aqui considerado, faz-se
necessário ainda a verificação do oferecimento das receitas correlatas à tributação.
Considerando-se as receitas correspondentes às retenções admitidas por este voto (R$
42.554,35) somadas às confirmadas pelo Despacho Decisório (R$ 63.879,23), relativsos
tão somente às receitas com prestação de serviços, que totalizam a importância de R$
10.643.364,38 mostram-se elas compatíveis com as receitas declaradas em DIPJ (linha
05 da ficha 06A), conforme colacionado abaixo:

Em face ao exposto e tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo à parte das parcelas de
contribuição social retida na fonte não consideradas no Despacho Decisório, no valor de
R$ 42.554,35, as quais deverão ser utilizadas nas compensações declaradas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901125/2013-19

(...)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901125/2013-19

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO

A presente demanda versa sobre o direito creditório pleiteado pela interessada, a
título de saldo negativo de CSLL, relativo ao 2o trimestre de 2008, informado no PER/DCOMP
no 21368.58206.191010.1.7.03-2042, no valor de R$ 188.974,63, e, em consequência,
homologadas parcialmente as compensações nele declaradas e não homologada a Declaração de
Compensação no 23237.75659.200808.1.3.03-4402.
A DRJ julgou parcialmente procedente o pleito da recorrente, no entanto,
constatou através da análise da DIPJ/2009 com a DIRF que “o contribuinte no 1o e 2o trimestre
de 2008, os valores utilizados a título de contribuição social retida na fonte na DIPJ superam, em
muito, os valores das retenções declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras, conforme
demonstrado na tabela abaixo, o que demonstra que a contribuinte vem se utilizado de saldo de
contribuições sociais retidas de períodos anteriores ao ano-calendário de 2008”
Sendo assim, a utilização imprópria de saldo de contribuições sociais retidas de
períodos anteriores teria aumentado irregularmente o saldo negativo sem, no entanto, respeitar a
regra da formação do saldo negativo do ano de 2008.
Deve-se destacar, inclusive, que o relator do processo na DRJ, ao cotejar a
documentação acostada, constatou tal fato e reproduziu no seguinte quadro, segundo o qual
demonstra que o recorrente, apesar de ter apurado anualmente a CSLL (AC 2008) no valor de R$
352.965,19, findou por declarar em sua DIPJ/2009, o valor de R$ 465.897,36:

Nesse sentido, caberia ao recorrente contestar os fatos trazidos pelo relator, os
quais demonstram a inclusão de retenções que o relator chamou de “sobras” em período diverso
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901125/2013-19

daquele em que ocorreu a retenção, no caso do ano-calendário de 2008, no exato valor de R$
112.932,17 (R$ 352.965,19 – R$465.897,36).
No entanto, como o recorrente repetiu os mesmos fundamentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade e por concordar na íntegra com os fundamentos do Acórdão
recorrido, passo a adotá-lo como razão de decidir no presente voto, tudo com arrimo no § 1o do
artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF –
RICARF, in verbis:
A manifestação de inconformidade atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal
(PAF), pelo que dela se conhece.
Conforme o Despacho Decisório eletrônico no 048893934, o reconhecimento parcial do
direito creditório pleiteado decorreu da comprovação parcial da contribuição social
retida na fonte, relativa à seguinte fonte pagadora:

Inicialmente convém destacar que para o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional, faz-se necessária a apuração da certeza e liquidez do crédito,
conforme postulado pelo artigo 170 do CTN. Ressalte-se que compete ao contribuinte o
ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, nos termos do artigo 170,
do CTN, e segundo disposto pelo antigo Código de Processo Civil, instituído pela Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 abaixo transcrito, e adotado de forma subsidiária na
esfera administrativa tributária (atuais artigos 373 e 434 da Lei no 13.105/2015): (...)
Para que o imposto sobre a renda retido na fonte possa ser utilizado como dedução do
imposto sobre a renda devido pela pessoa jurídica no encerramento do exercício,
imperioso se faz a apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, bem como o oferecimento das receitas que lhe são correlatas à tributação,
conforme estabelecido pelos artigos 55, da Lei no 7.450/85, 943, § 2o do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), e 2o, § 4o, inciso III e 28 da Lei no 9.430/96, in verbis: (...)
Esse entendimento também se amolda à CSLL, uma vez que se aplicam a essa
contribuição as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para o IRPJ,
consoante comando do art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação
dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, reafirmado, posteriormente, pelo artigo
28 da Lei no 9.430/96 supratranscrito, in verbis: (...)
No caso, as retenções foram parcialmente confirmadas, tendo em vista a comprovação
parcial das retenções, conforme pode-se verificar abaixo nas informações
complementares de análise do crédito do Despacho Decisório em tela:

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901125/2013-19

A interessada aduz, em suma, que teria saldo de IRRF não utilizado, relativo ao 1o
trimestre de 2008, no valor de R$ 84.755,02, que somado ao IRRF, relativo ao 2o
trimestre de 2008, registrados nas contas 12411 (R$ 103.255,32), 12428 (R$ 7.260,00) e
12441 (R$ 1.179,10), deduzidos da CSLL devida de R$ 17.742,48, restaria ainda R$
178.706,92, o que comprovaria a existência de saldo negativo de CSLL suficiente para
compensação do PER/DCOMP em tela.
Entretanto, do cotejo da DIPJ/2009 com a DIRF, verifica-se que, relativamente ao 1o e
2o trimestre de 2008, os valores utilizados a título de contribuição social retida na fonte
na DIPJ superam, em muito, os valores das retenções declaradas em DIRF pelas fontes
pagadoras, conforme demonstrado na tabela abaixo, o que demonstra que a contribuinte
vem se utilizado de saldo de contribuições sociais retidas de períodos anteriores ao ano-
calendário de 2008:

Para as empresas optantes pela apuração do imposto de renda e da contribuição social
pelo lucro real trimestral, fala-se em apuração de saldo credor (ou saldo negativo) de
IRPJ ou CSLL ao final de cada período de apuração trimestral, e somente quando as
retenções a título de imposto de renda e contribuição social forem superiores ao
imposto/contribuição devida.
Dessa forma, em cada trimestre deve ser feita a apuração, com a inclusão das receitas
auferidas no período na base de cálculo do tributo e, sendo o caso, deduzindo-se as
retenções de CSLL na fonte incidentes sobre as receitas computadas na determinação do
lucro real, conforme artigo 2o, § 4o , inciso III da Lei no 9.430/96 e artigos 220 e 231,
inciso III do RIR/99, os quais se aplicam à CSLL, a teor dos artigos 28 da Lei no
9.430/96 e 57 da Lei no 8.981/95 acima reproduzidos.
Assim, a interessada deveria ter deduzido a integralidade das contribuições sociais
retidas na fonte nos períodos a elas correspondentes, as quais, sendo superiores à
contribuição devida apurada, resultariam em saldo negativo nestes períodos.
Portanto, não há previsão legal para aproveitamento de eventuais “sobras” de CSLL
retida na fonte em período diverso daquele em que ocorreu a retenção, conforme
procedeu a contribuinte, sendo condição para tal aproveitamento o oferecimento da
receita correspondente à tributação.
Entretanto, do confronto da DIRF com o PER/DCOMP, bem como com os informes de
rendimentos apresentados pela interessada, foram localizadas as seguintes diferenças de
retenção, não confirmadas pelo Despacho Decisório em questão:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901125/2013-19

Como a contribuinte alega que as retenções no trimestre totalizariam a importância de
R$ 106.424,00, discriminando os valores por fonte pagadora, pode-se inferir que
pleiteia o reconhecimento de parcelas ainda que não discriminadas ou discriminadas a
menor no referido documento, razão pela qual foram aceitos os valores declarados em
DIRF ainda que maiores do que a parcelas informadas no PER/DCOMP e já
confirmadas pelos sistemas.
Para o reconhecimento do direito creditório anteriormente aqui considerado, faz-se
necessário ainda a verificação do oferecimento das receitas correlatas à tributação.
Considerando-se as receitas correspondentes às retenções admitidas por este voto (R$
42.554,35) somadas às confirmadas pelo Despacho Decisório (R$ 63.879,23), relativsos
tão somente às receitas com prestação de serviços, que totalizam a importância de R$
10.643.364,38 mostram-se elas compatíveis com as receitas declaradas em DIPJ (linha
05 da ficha 06A), conforme colacionado abaixo:

Em face ao exposto e tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, para
reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo à parte das parcelas de
contribuição social retida na fonte não consideradas no Despacho Decisório, no valor de
R$ 42.554,35, as quais deverão ser utilizadas nas compensações declaradas.

Vale lembrar, que o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente o seu direito creditório. Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.815 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901125/2013-19

Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica bem como os documentos serviram de base para escrituração comercial e fiscal
Nesse sentido,. Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 146
DF CARF MF
Original